Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722854-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIARA MAURA ALVES CESARIO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUCIARA MAURA ALVES CESARIO contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da emenda à inicial determinada pelo juízo. Em suas razões, a apelante alega que: 1) houve cumprimento substancial da emenda à inicial; 2) a aplicação do artigo 321 do CPC deve observar o princípio da instrumentalidade das formas; 3) a ausência de procuração específica pode ser regularizada conforme artigo 104 do CPC; 4) a condenação ao pagamento de custas é indevida ante a presunção de hipossuficiência; 5) requer a concessão da gratuidade de justiça e reforma da sentença. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 74616873). É o relatório. DECIDO. A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça tanto para os atos da primeira instância quanto para fins recursais. O pedido não pode prosperar ante a ausência completa de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. A cronologia processual revela que a apelante teve oportunidade de comprovar sua condição econômica tanto na origem quanto nesta fase recursal, mas não se desincumbiu adequadamente desse ônus probatório. Na decisão de emenda à inicial, o juízo determinou expressamente que a autora comprovasse "a necessidade da gratuidade da justiça, trazendo aos autos seu comprovante de rendimentos e demais documentos que se fizerem necessários, tais como os 3 (três) últimos contracheques, 3 (três) últimos extratos bancários, declaração do imposto de renda ou quaisquer outros para comprovar a sua situação financeira, sob pena do indeferimento do benefício". A emenda apresentada limitou-se a requerer "a juntada da procuração anexa e comprovante de residência", sem qualquer menção aos documentos solicitados para análise da condição econômica. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Todavia, tal análise pressupõe a existência de elementos probatórios mínimos que permitam a verificação da condição econômica alegada. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, especialmente quando não há sequer declaração formal de hipossuficiência ou qualquer elemento que permita sua avaliação. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a total ausência de documentação inviabiliza a análise dos requisitos legais para concessão do benefício. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tanto na primeira instância quanto nesta fase recursal e limitou-se a alegações genéricas desacompanhadas de elementos que demonstrem sua condição econômica. A mera invocação da hipossuficiência, sem a correspondente comprovação, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça. A presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC exige, ainda que em grau mínimo, elementos probatórios que permitam ao julgador exercer a análise determinada pelo § 2o do mesmo dispositivo. Consequentemente, subsiste a exigência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, cuja ausência configura deserção e impede o conhecimento da apelação. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação da apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após o cumprimento ou decurso do prazo, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator